Tribunal: TJDFT
Processo: 20181410013559APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DOIS FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. MAIS DE TRINTA DIAS ENTRE A PRÁTICA DOS CRIMES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
2. “O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias.” (STJ, AgRg no REsp 1747139/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).
3. Inexistindo proposta única para a prática dos crimes, não há que se falar no cumprimento do requisito subjetivo. Como restou evidenciado, o apelante praticou repetidos crimes contra o patrimônio com o objetivo de trocar os objetos subtraídos por droga. Continuidade delitiva se fundamenta no critério da menor periculosidade, de modo que a sua razão de ser não se coaduna com a aplicação desta benesse ao agente, como no caso do apelante, que não tem o crime como evento isolado na sua vida, mas o meio em que a conduz.
4. Reconhecido o concurso material de crimes, pena privativa de liberdade alterada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, fixado o regime semiaberto como o inicial.
5. Recurso conhecido e provido.